Tribunal: TJSP
Processo: 1041894-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SINDICÂNCIA. DELEGADO DE POLÍCIA. Alegação de desvio de finalidade do processo administrativo, como forma de punição no exercício da sua autonomia profissional. Alegação de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Alegação de interferência em sua atividade policial. Descabimento. Procedimento administrativo dentro dos limites da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SINDICÂNCIA. DELEGADO DE POLÍCIA. Alegação de desvio de finalidade do processo administrativo, como forma de punição no exercício da sua autonomia profissional. Alegação de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Alegação de interferência em sua atividade policial. Descabimento. Procedimento administrativo dentro dos limites da legalidade. Foi concedido à parte apelada o seu devido direito ao contraditório e ampla defesa durante toda apuração preliminar e na própria sindicância. Atos administrativos tem presunção de legalidade e legitimidade. Não foi provado nos autos qualquer indício de interferência na atividade policial da parte apelante. Fundamentação exarada pela autoridade policial se deu de forma exígua e sem justificar de maneira satisfatória. Recurso de Apelação Desprovido.